Tribunal: TJDFT
Processo: 0011373-53.1996.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO PROCESSUAL INTERTEMPORAL. MARCO INICIAL. DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Sob a égide do Código Civil de 1916, foi editada a Súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça, a qual previa que “A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”. Com a superveniência do Código Civil de 2002, sobreveio entendimento da Corte Superior, no Tema Repetitivo 1.019, firmando a tese de que “O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC”. Logo, a Súmula n. 119 do STJ, editada sob a égide do Código Civil de 1916, a princípio encontra-se superada, em razão de novo entendimento. Contudo, impende considerar a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.
2. Em relação ao termo inicial, o prazo prescricional deve ser contado da data da efetiva ocupação do imóvel. No caso, considerando que área estava ocupada pelo Poder Público para captação de água desde 1960 e a petição inicial foi ajuizada em 24/05/1996, sobressai que se implementou o lapso temporal prescritivo de 20 (vinte) anos, consoante a anterior orientação consolidada na Súmula n. 119 do STJ.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos na lei vigente à época de publicação da sentença, no caso pelo CPC de 2015.
4. Em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, a sentença deve ser reformada para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, a fim de remunerar adequadamente o trabalho profissional nos autos.
5. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação da Terracap conhecida e provida.